Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é reiterada no sentido de admitir-se a concessão da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, de modo que a conclusão do ensino fundamental em data anterior ao início do cumprimento da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.